Tribunal: STF
Processo: RE 1103336
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Vistos.
    Estado de Mato Grosso interpõe recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:
    “REEXAME NECESSÁRIO C/C RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - EXONERAÇÃO DE SERVIDORA CONTRATADO TEMPORARIAMENTE SEM OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - ATO NULO - REINTEGRAÇÃO ATÍPICA- INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALARIOS PELO TEMPO EM QUE FICOU AFASTADA - DIREITO EXCLUSIVO DO SERVIDOR CONCURSADO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA - ADESIVO PREJUDICADO. 
    A garantia do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório é assegurada a qualquer servidor público, independente de ser estável ou não. Precedentes do STJ e STF. 
    Os efeitos da reintegração, entretanto, não alcança a esfera patrimonial. Trata- e de reintegração atípica, posto que a CF/88 não prevê esta forma de recondução para servidor não estável.” 
    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos para corrigir erro material sem efeito modificativo.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em votação por meio eletrônico, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, de minha relatoria, reconheceu a existência da repercussão geral da matéria constitucional versada neste feito. 
    Trata-se da discussão relativa à necessária observância do devido processo legal para a anulação de ato administrativo que tenha repercutido no campo de interesses individuais de servidor público. 
    Em 21 de setembro de 2011, julgado o mérito do recurso, o Plenário desta Corte reconheceu que qualquer ato da Administração Pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 
    No referido julgamento afirmou-se a necessidade de se proceder à compatibilização entre o comando da Súmula nº 473 desta Corte, editada sob a égide da Constituição pretérita, e as garantias previstas no art. 5º, inciso LV, da atual Constituição Federal. 
     O mencionado julgado restou assim ementado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
    1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 
    2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 
    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (DJe de 13/2/12).
    No caso presente, o afastamento da servidora do cargo público que exercia influiu, inegavelmente, na esfera de interesse da autora, ora recorrida. Indubitável, destarte, que essa retificação que lhe foi imposta deveria ter sido precedida de regular processo administrativo, em que deveriam ter sido respeitados seus direitos ao contraditório e à ampla defesa. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUÇÃO SUPLEMENTAR - GPS. ALTERAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO. REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I - A Administração Pública somente poderia alterar a forma de cálculo de gratificação em processo administrativo próprio, assegurados aos servidores ativos ou inativos o contraditório e a ampla defesa. Precedentes. II - Agravo regimental improvido” (RE 502.389/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 10/11/06).
    Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido, haja vista que afirmou que:
    “O entendimento pacificado neste Sodalício, que acompanha a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, apesar de servidor público não estável, a ele é assegurado que a Administração Pública garanta seu direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, e, portanto, se não foram observados tais princípios, o ato, realmente, deve ser nulo.” 
    Sobre o tema, destaco o seguinte acórdão proferido em caso idêntico ao presente:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. EXONERAÇÃO QUE DEVE SER PRECEDIDA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. TEMA 138. 1. A administração pública pode rever seus atos ilegalmente praticados. Entretanto, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa (RE 594.296-RG – Tema 138). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.242.163/MT-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barrroso, DJe de 6/3/20)
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente